Tribunal: STF
Processo: Rcl 92066
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a autoridade de decisão proferida na Petição — Pet 15.556/DF pela Direção da Penitenciária Federal de Brasília/DF.

A defesa técnica narra que, na Pet 15.556/DF, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão expressa determinando que a Penitenciária Federal de Brasília assegure aos advogados regularmente constituídos:

Realização de visitas independentemente de agendamento;  
Ausência de monitoramento ou gravação por áudio e vídeo durante o atendimento advocatício; 
Possibilidade de ingresso de cópias impressas dos autos;
Autorização para realização de anotações escritas durante os encontros (doc. 1, p. 1).

Alega que:

Apesar da inequívoca clareza do comando judicial emanado desta Suprema Corte, a administração da Penitenciária Federal de Brasília vem impondo restrições incompatíveis com o teor da decisão proferida na Petição 15.556/DF, circunstância que, na prática, esvazia a eficácia do decisum e configura afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 4).

Ao final, requer:

a) a concessão de medida liminar para determinar à Direção da Penitenciária Federal de Brasília que assegure à reclamante: 
1. atendimento com seu cliente independentemente de agendamento; 
2. ausência de monitoramento ou gravação por áudio ou vídeo; 
3. autorização para ingresso com cópias dos autos e material de trabalho;
4. possibilidade de realização de anotações durante os encontros, sem a realização de cópias ao final do atendimento 
b) a expedição de comunicação urgente à Direção da Penitenciária Federal de Brasília para imediato cumprimento da decisão; 
c) ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação para assegurar definitivamente o direito de entrevista reservada entre advogado e cliente (doc. 1, pp. 5-6).

Em 21/3/2026, assinalei que a petição inicial não foi instruída com a cópia do ato reclamado.

Determinei, então, a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 5 dias, instruísse corretamente a reclamação constitucional, apresentando o ato impugnado, nos termos do art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil (doc. 5).

No entanto, a Secretaria Judiciária certificou que não houve manifestação da parte reclamante (doc. 6).

A cópia do ato reclamado é documento indispensável à análise do que foi alegado na petição inicial para que se possa fazer o cotejo com o conteúdo do paradigma apontado como violado, de maneira que a sua ausência impossibilita a apreciação do pedido.

Nesse sentido:
 
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que “A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.
2. No presente caso, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido.
3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (Rcl 62.224 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DO ATO TIDO POR RECLAMADO. INVIABILIDADE DO EXAME DA ALEGADA OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil.
2. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. Precedente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 57.957 ED-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/4/2023 – grifei).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator